Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA OU DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ASSÉDIO SEXUAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RÉU RECORRENTE. INOCORRÊNCIA.

1. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida ao réu pelo julgador singular.

2. O exame da legitimidade passiva ad causam se faz a partir da relação jurídica material subjacente eventualmente existente entre as partes. Todavia, a alegação do réu de não responsabilidade pelo suposto ato ilícito que lhe foi atribuído, porquanto agiu no exercício de suas funções como gerente da instituição bancária, é questão que se confunde com o próprio mérito, devendo, portanto, ser analisada oportunamente.

3. Para a configuração da litispendência, é indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 337, § 2o, do CPC. Por seu turno, na coisa julgada, há a repetição de ação idêntica decidida em definitivo, a teor do § 4o, do citado artigo. Embora sendo idênticas as causas de pedir e os pedidos deduzidos na presente demanda e na ação proposta perante o juizado especial, as partes são diferentes, não havendo, pois, que se falar em litispendência, sequer em coisa julgada. Preliminares rejeitadas.

4. O envio de mensagens de conteúdo sexual pelo réu, no exercício da função de gerente de instituição bancária, para aplicativo privado da autora, extrapola mero transtorno ou aborrecimento, com ofensa ao seu patrimônio moral, na medida em que foi submetida a situações humilhantes e desrespeitosas que provocaram danos à sua personalidade e à sua integridade psíquica, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado.

5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.

6. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.

7. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo do réu não provido.